Tribunal: TJDFT
Processo: 0705140-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0705140-36.2022.8.07.0000 PACIENTE: DAVID DE ASSIS SILVA IMPETRANTE: WILSON MARTINS PEREIRA SOUSA NOGUEIRA, NOEMMY STEPHANIE FELIX NOGUEIRA SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de DAVID DE ASSIS SILVA contra decisão do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia que converteu a prisão flagrancial do paciente em preventiva para garantir a ordem pública. Narra que o paciente foi preso em flagrante em 05/02/2022 pela suposta prática do delito previsto no artigo no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal. Sustenta que a decisão ora impugnada não tem fundamentação idônea, violando o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. A decisão não justificou concretamente a necessidade da custódia cautelar. Não explicou por que o paciente, em liberdade, colocaria em risco a ordem pública ou econômica, obstaria o andamento da instrução processual ou se furtaria à aplicação da lei penal. Tampouco demonstrou a gravidade concreta ou o risco da reiteração delitiva. Diz que o paciente não representa nenhum risco à ordem pública, nem obstruiria a instrução criminal, tendo, inclusive, confessado a prática do delito perante a autoridade policial, mostrando-se prestativo com a apuração dos fatos. Assevera que o paciente possui condições favoráveis, pois é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, além de sempre ter sido dedicado aos estudos. Destaca que a liberdade é a regra, ante o princípio da presunção de inocência. Colaciona precedentes. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, sem ou com imposição de cautelares alternativas, nos moldes do art. 319 do CPP. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o que ocorre no presente caso. O paciente conta vinte e dois anos de idade. Perante a Autoridade Policial, afirmou que na data do flagrante (Num. 114722114 - Pág. 3): “por volta das 06hrs, após fazer uso de cocaína encontrou seu amigo GABRIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA nas imediações da QR 208, próximo a sua residência; que estava com o simulacro de arma de fogo assemelhado a pistola cor preta; que então combinou com Gabriel de "meter alguns roubos" para fazer dinheiro; que Gabriel anuiu com a ideia; que se valeram do veículo VW Gol, cor amarela, placas JGA8035DF de Gabriel; que não sabe precisar o número de roubos que cometeu, mas acredita que em t:orno de três ou quatro; que os roubos foram cometidos em Taguatinga e Samambaia; que sempre o declarante que abordava as vítimas com emprego de arma de fogo (simulacro) e Gabriel fornecia a fuga em seu veículo; que a tarde, por volta das 14hrs, encontraram TIAGO VENTURA SANTOS ARAUTO em via pública nas imediações da QR 210, Samambaia; que então praticaram mais um roubo, só que desta vez com a ajuda de Trago; que o referido roubo foi o cometido contra o estabelecimento comercial Pelicano Petshop em Taguatinga; que Trago e o declarante adentraram ao estabelecimento comercial e cometeram o roubo; que Gabriel forneceu a fuga; que estavam trafegando pela 1a avenida norte, nas imediações das QR 401/403 quando perceberam a chegada de uma guarnição da PMDF; que após o veículo estacionar, o declarante e Tiago saíram correndo a pé; que depois de alguns instantes foram capturados; quanto aos bens subtraídos não sabe o paradeiro destes pois os perdeu na fuga”. Por sua vez, noticia o auto de prisão em flagrante que o paciente e seus dois parceiros foram presos em flagrante por, em tese, infringirem o artigo 157, §2o, inc. II, do Código Penal (Num. 114722118 - Pág. 1). Ao Delegado de Polícia, os policiais militares declararam (Num. 114722114 - Pág. 1) que patrulhavam Samambaia quando foram acionados, via COPOM, acerca de um veículo VW Gol, cor amarela, que teria cometido alguns roubos em Taguatinga e estaria se deslocando para Samambaia; que os roubos estariam sendo praticados por dois indivíduos e que um terceiro era responsável pela fuga, quando avistaram o referido veículo, os passageiros tentaram se evadir e, após perseguição, foram capturados, inclusive o paciente. Segundo, ainda, a vítima José Wellington Lopes, o paciente e outro comparsa teriam adentrado a sua loja, anunciando o assalto, portando uma suposta arma, levando a quantia que se encontrava no caixa, em seu bolso, além de um aparelho celular. Após, evadiram-se do local (Num. 114722114 - Pág. 3). Ainda, narrou a outra vítima Antônia Francisca, “que é cozinheira; que, por volta das 08hrs30min. estava na porta do restaurante Comida caseira da Karmen. localizada no Setor de mansões Taguatinga, conjunto 01, aguardando sua patroa chegar para abrir o estabelecimento; que suas patroas Silvadete e Karmen chegaram logo em seguida; que assim que Silvadete e Karmen chegaram estas começaram a descarregar as compras que traziam em seu veículo; que a declarante ainda estava do lado de fora do estabelecimento, em via pública, quando percebeu a chegada de um veículo VW Gol, cor amarela; que no veículo estavam dois indivíduos; que o indivíduo do banco do carona saiu do veículo empunhando uma pistola preta dizendo "é um assalto, passa o celular"; que o indivíduo somente abordou a declarante pois estava com seu celular na mão; que então entregou seu aparelho celular Motorola E6; que neste instante Karmen estava no interior do restaurante e nada viu, já Silvadete estava mais afastada e nem mesmo foi abordada pelo indivíduo; que assim que o indivíduo subtraiu seu aparelho celular retornou ao veículo VW Gol, cor amarela, e evadiu em alta velocidade” (Num. 114722114 - Pág. 5). No que se refere aos requisitos da prisão preventiva quanto ao paciente, a decisão ora impugnada afirmou (Num. 32850592): (...) 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. De início, destaco que, conforme registrado em ata, houve pedido do Ministério Público para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Saliento este fato em virtude de ser vedada tal conversão de ofício, ou seja, sem pedido daqueles a quem a lei atribui legitimidade (Ministério Público e Autoridade Policial). Na sequência, anoto que as infrações penais atribuídas neste Auto de Prisão em Flagrante ao conduzido são dolosas (roubos) e possuem pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos. Logo, para o crime que ensejou o flagrante sob análise, é admissível a decretação da prisão preventiva (313, I, do Código de Processo Penal). O Auto de Prisão em flagrante traz a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, consistentes nas declarações das vítimas e testemunhas, reunindo, assim, o fumus comissi delicti (art. 311, CPP) que atua como pressuposto de adoção da custódia cautelar. Presente, ademais, o fundamento da garantia da ordem pública (art. 312, CPP), a revelar a imprescindibilidade da prisão preventiva do autuado. Por mais que a expressão “ordem pública” seja semanticamente vaga, a doutrina e a jurisprudência majoritárias consagram alguns usos recorrentes dessa expressão, aceitos como legítimos para a decretação da medida extrema da prisão preventiva, a saber: (i) necessidade de garantia da ordem pública pautada em risco concreto e atual de reiteração delitiva; (ii) necessidade de garantia da ordem pública em razão da especial periculosidade do agente, revelada pelos indicativos de sua gravidade concreta da infração e pelo modo de sua execução. Na situação sob análise, o modo como teria sido praticadas as infrações, ao menos segundo os relatos e demais elementos de prova documentados no APF, revelam gravidade concreta, ou seja, gravidade que extrapola os elementos básicos do tipo penal. Os autuados, munidos de um simulacro de arma de fogo e com divisão de tarefas (um dirigia o veículo para dar fuga e os outros se revezavam na abordavam das vítimas), teriam praticado três roubos em continuidade delitiva, subtraindo bens de um estabelecimento comercial (Petshop), de uma funcionária de um restaurante e de uma outra mulher que andava na via pública, tudo isso num curto espaço de tempo. Parte dos bens subtraídos sequer foi recuperada. Essas circunstâncias indicam, num primeiro juízo, a especial periculosidade do agente e fornecem base empírica idônea à conclusão de que sua liberdade afetará a ordem pública. Tal o cenário, as medidas cautelares diversas da prisão não se apresentam como adequadas à gravidade do crime (art. 282, II, do CPP) e, assim, não servem, no caso, para neutralizar o risco à ordem pública ora constatado. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de TIAGO VENTURA SANTOS ARAUJO, filho de Edno Santos Araujo e de Valéria Neves Ventura Araujo, nascido em 18/11/1996, de DAVID DE ASSIS SILVA, filho de Luciano do Nascimento Silva e de Neide Pereira de Assis, nascido em 22/07/1999, e de GABRIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, pai não declarado e de Edilaneide Freire de Oliveira, nascido em 01/05/2001, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal.” O Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia homologou o flagrante e converteu a prisão flagrancial em preventiva para garantir a ordem pública. Afirmou que a materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados no auto de prisão em flagrante, destacando-se os testemunhos policiais, as declarações das vítimas e dos próprios acusados. Consignou, ainda, a gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente e seus comparsas, que, em concurso de pessoas, teriam cometido vários delitos de roubo, no mesmo dia, com uso de simulacro de arma de fogo, contra diversas vítimas. Pois bem. A decisão ora impugnada, pelo menos nesta análise preliminar, demonstra, de forma suficiente, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública. O crime imputado comina pena máxima superior a 04 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, CPP), sendo, portanto, admitida a prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP). Em juízo de cognição sumária, mantém-se a prisão preventiva do paciente, considerando a gravidade concreta dos fatos que lhe são imputados, inclusive confessados pelo paciente perante a autoridade policial, que demonstram o seu envolvimento na seara delitiva, sobretudo em razão da reiteração criminosa contra diversas vítimas e num mesmo dia. Tais fatos demonstraram a periculosidade do paciente e a necessidade da constrição cautelar para garantia da ordem pública. Ademais, as condições favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não são suficientes para obstar a prisão preventiva se presentes os seus pressupostos, como é o caso ora examinado. Pelos mesmos motivos não se mostram adequadas, ao menos neste momento, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP). Assim, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ e cópia da denúncia, se já oferecida. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator